Tribunal: STJ
Processo: 0021574-18.2020.8.27.2729
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897397 - TO(2025/0111794-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
DO
TOCANTINS
-
SANEATINS
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - SP366244
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o DA
E 10 DO DECRETO
LEI 9.605/1998;

REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
SOBRE
A
6.514/2008.
LESIVIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da lesividade da conduta para
a quo
fins de aplicação do
o da
ensejaria o necessário reexame da
art. 6
Lei 9.605/1998,
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9f5e74-c449-4540-ab18-181bca453206

Documento eletrônico VDA56118813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a9f5e74-c449-4540-ab18-181bca453206

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897397 - TO(2025/0111794-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
DO
TOCANTINS
-
SANEATINS
ADVOGADOS
: MARICI GIANNICO - SP149850
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - SP366244
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o DA
E 10 DO DECRETO
LEI 9.605/1998;

REANÁLISE
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
SOBRE
A
6.514/2008.
LESIVIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da lesividade da conduta para
a quo
fins de aplicação do
o da
ensejaria o necessário reexame da
art. 6
Lei 9.605/1998,
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula
7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS – SANEATINS contra a
decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial por aplicação
da Súmula 7 do STJ.
Alega a parte agravante, em síntese: i) a inaplicabilidade da Súmula 7
do STJ, por se tratar de controvérsia estritamente jurídica sobre a dosimetria da multa
diária, com premissa fática incontroversa de fixação no patamar mínimo; e ii) violação
aos arts. 6o da
e 9o e 10, § 2o, do Decreto
inclusive pela
Lei 9.605/1998;
6.514/2008,
Documento eletrônico VDA55107762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 99265e8c-c237-49b9-8886-82b2e4392893

indevida aplicação de critérios de multa simples à multa diária e desconsideração do
piso de R$ 50,00 (cinquenta reais) (fls. 1.291-1.295).
Requer o provimento do agravo interno para que, reformando-se a decisão
agravada, seja conhecido e provido o recurso especial anteriormente interposto.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No agravo interno, o recorrente insiste em afirmar que "a questão em debate
está na evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade no valor da multa aplicada à
Agravante, sobretudo quando considerado que não se discute qualquer dano
ambiental"; que "uma multa que foi fixada “em seu patamar mínimo” (fl. 1.276)
alcançou a exorbitante monta de R$ 847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil
reais) — em valores históricos"; e que "a desproporção do valor alcançado pela multa
diária — que, em valores atualizados, já supera em muito a marca de R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais) — é tamanha que nem sequer são necessários maiores
esforços argumentativos" (fls. 1.295-1.296).
Em vez de infirmar, a fundamentação do agravo interno ratifica a correção
da decisão atacada, no sentido de que revisão do entendimento alcançado pela Corte
de origem pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, portanto, o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, o precedente colacionado na decisão agravada:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MULTA AMBIENTAL.
REVISÃO DO VALOR DA PENALIDADE. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INVASÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
ARESTO
COM
DUPLA
FUNDAMENTAÇÃO. INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA55107762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 99265e8c-c237-49b9-8886-82b2e4392893

AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
[...] 3. Para modificar as conclusões da Corte de
SÚMULA 126/STJ.
origem quanto aos critérios utilizados para quantificar a lesividade da
conduta e, consequentemente, estabelecer a multa, seria imprescindível
o reexame da matéria fático-probatória da causa, o que é defeso em
recurso especial ante o que preceitua a
"A pretensão de
Súmula 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial." Precedentes.
[...] 5. Recurso especial não conhecido (REsp
relator
1.795.584/MG,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/3/2019,
.
26/3/2019)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55107762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:31
Código de Controle do Documento: 99265e8c-c237-49b9-8886-82b2e4392893

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.397 / TO
Número Registro: 2025/0111794-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215741820208272729 215741820208272729
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS : MARICI GIANNICO - SP149850
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - SP366244
AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS
ADVOGADOS : MARICI GIANNICO - SP149850
ANTÔNIO AUGUSTO REBELLO REIS - RJ118816
BRUNA ARAUJO OZANAN - SP329949
ROMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO - SP366244
Documento eletrônico VDA56078531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 34dabd6f-4180-49fd-92cf-1213d451a03a

AGRAVADO
: INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS
AGRAVADO
: ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:56:19
Código de Controle do Documento: 34dabd6f-4180-49fd-92cf-1213d451a03a